Tribunal: TJSP
Processo: 1109308-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – 1. Encerramento unilateral de conta corrente de forma imotivada, desde que notificado previamente o consumidor, não viola as regras atinentes à liberdade de contratação e à função social do contrato. Resilição unilateral expressamente prevista na Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – 1. Encerramento unilateral de conta corrente de forma imotivada, desde que notificado previamente o consumidor, não viola as regras atinentes à liberdade de contratação e à função social do contrato. Resilição unilateral expressamente prevista na Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do Brasil. Hipótese dos autos em que o correntista não foi previamente notificado – 2. Encerramento irregular que enseja dano moral. Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste E. Tribunal – 3. Fixação de multa diária. Pretensão de exclusão ou diminuição da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não cabimento. Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência. Manutenção – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109308-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado REVERSE AMBIENTAL SUCATAS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1109308-81.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Apelado: Reverse Ambiental Sucatas Eireli
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Anna Paula Dias da Costa
Voto no 8978
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais
1.
Encerramento unilateral de conta corrente de forma
imotivada, desde que notificado previamente o consumidor,
não viola as regras atinentes à liberdade de contratação e à
função
social
do
contrato.
Resilição
unilateral
expressamente prevista na Resolução no 2.747/2000 do
Banco Central do Brasil. Hipótese dos autos em que o
correntista
não
foi
previamente
notificado

2.
Encerramento irregular que enseja dano moral. Indenização
fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes deste E. Tribunal 3. Fixação de multa diária.
Pretensão de exclusão ou diminuição da multa diária fixada
em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). Não cabimento. Multa aplicada com observância
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Sentença de procedência. Manutenção
Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
banco réu contra a r. sentença de fls. 226/232, cujo relatório se adota,
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, julgou procedente o pedido inicial para obrigar o banco
réu a reativar a conta da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
3
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção a partir da sentença, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tornando definitiva a
tutela concedida às fls. 71/73. Sucumbente, o réu foi condenado, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos
do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil.
A autora opôs embargos de declaração a fls.
235/239, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 240/241.
Inconformado, o banco réu apela a fls.
243/263. Pede inicialmente o recebimento do recurso no duplo efeito.
Sustenta, em síntese, que não cometeu qualquer ilícito, e que o bloqueio
da conta se deu mediante aviso prévio; que não é obrigado a manter a
conta corrente; que ainda que fosse ilícita sua conduta, não haveria dano
moral; que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de eventuais
valores a título de multa diária, ou, em sendo outro o entendimento, que
haja adequação de seu valor, tendo como parâmetro os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja fixado tempo hábil
para cumprimento da obrigação, não inferior a 30 dias. Aguarda, assim,
seja provido seu recurso.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 318/327).
A autora peticionou a fls. 384, informando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
4
não se opõe a eventual julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O
recurso é recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, §
1o, inciso V do mesmo Código, vez que a r. sentença tornou definitiva a
antecipação de tutela concedida às fls. 71/73.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se o banco réu encerrou
unilateralmente a conta corrente de titularidade da autora, bem como se
há direito à reparação por danos morais e se é cabível multa por
descumprimento da obrigação.
Em sua defesa, o apelado sustenta que não é
obrigado a oferecer, dar crédito e manter qualquer relação com quem
quer que seja, podendo encerrar contas a qualquer momento, destacando
que comunicou a autora sobre o encerramento da conta, conforme
determina a Resolução 2025 do Bacen e, por isso, não cometeu qualquer
ilícito.
Embora a instituição bancária não esteja
obrigada a manter contrato de prestação de serviços com seus
correntistas, também é verdade que o rompimento da relação há de
ocorrer de forma legal, sob pena de imperar a insegurança nas relações
comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
5
Assim,
o
encerramento
unilateral
pela
instituição financeira do relacionamento contratual existente entre as
partes, sem a prévia notificação do correntista viola as disposições legais
relativas à liberdade de contratação e à função social do contrato,
previstas nos artigos 421 a 426 do Código Civil.
No caso, não houve por parte do banco apelado
observância às normas do Banco Central do Brasil, notadamente a
Resolução no 2.747 de 28 de junho de 2000, que dispõe acerca da
possibilidade de resilição unilateral do negócio mediante prévia
notificação do correntista. Diversamente do alegado pelo banco
apelante, o encerramento da conta corrente do apelado se deu sem sua
prévia notificação, pois nada foi comprovado neste sentido, de modo que
restou caracterizada a falha na prestação de serviços bancários.
Por outro lado, o encerramento imotivado da
conta corrente enseja reparação por dano moral, haja vista que, no caso,
além de prejudicar o exercício da atividade profissional da parte autora,
frustrou suas legítimas expectativas quando da contratação dos serviços
oferecidos pelo estabelecimento de crédito.
Desta forma, resta caracterizada a conduta
abusiva e ilegal do banco apelante, privando o autor de utilizar sua conta
corrente, o que configura falha na prestação de seus serviços, devendo
responder objetivamente pelos danos causados. E mais, na hipótese dos
autos, o dano moral não se limitou a um mero aborrecimento, tendo em
vista que o encerramento imotivado de conta bancária é causa diversos
transtornos, tais como a impossibilidade da realização de pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
6
programados, recebimentos de valores, entre outras operações
financeiras próprias da atividade comercial.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal:
“CONTRATO BANCÁRIO Encerramento de conta
bancária por parte da instituição financeira -
Notificação enviada ao correntista apontando como
motivo "desinteresse comercial" Ausência de motivo
justificável para o encerramento Impossibilidade de
encerramento unilateral sem motivação justificável
Autor que possui boa movimentação financeira e alto
limite de crédito Dano moral verificado tendo em vista
a impossibilidade de movimentação de seus ativos
financeiros antes mesmo de findo o prazo apontado na
notificação prévia Ação procedente Recurso do autor
provido e recurso da instituição financeira não
provido. (Apel. no 1006049-07.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Heraldo de Oliveira, Dje. 21/11/2018)
CONSUMIDOR. Encerramento unilateral de conta
corrente. Ausência de notificação. Tratamento ríspido.
Dano moral. Juros moratórios. Termo inicial. 1.
Súmula 297. 2. O encerramento unilateral de conta
corrente somente é possível quando declinada legítima
motivação com prévia comunicação ao correntista.
Precedentes. 3. O encerramento imotivado de conta
corrente caracteriza conduta abusiva, ensejando dano
moral in re ipsa. 4. O caráter tríplice da indenização
por dano moral não deve ensejar enriquecimento sem
causa. Indenização reduzida para R$8.000,00. 5. Em se
tratando de responsabilidade contratual, os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
7
mora são computados desde a citação. (Apel. no
3000657-43.2012.8.26.0268, Rel.(a) Des.(a) Silvia
Maria Facchina Espósito Martinez, Dje. 29/09/2016)
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão do fato. Por fim, deve ser
analisada a situação econômica das partes.
Considerando-se as circunstâncias do caso
concreto, a indenização por dano moral fixada no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) não se mostra excessiva nem insuficiente, de forma
que a mantenho.
Por fim, anoto que no caso de não
cumprimento da obrigação imposta pela sentença, de reativação da conta
corrente da parte autora, foi arbitrada multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), postulando o
réu apelante sua revogação ou redução.
É certo que a decisão judicial não pretende
condenar a réu no pagamento da multa, apenas obrigá-lo a cumprir a
tutela jurisdicional.
Portanto, a incidência da multa depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
8
exclusivamente da inércia do réu. Por outro lado, nenhuma sanção lhe
será imposta se cumprir a obrigação na forma determinada na r. decisão,
sendo incabível, portanto, o pedido de revogação ou redução do valor da
multa.
No caso de descumprimento do preceito, o
valor da multa deve ser adequado para atender aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de
eventual enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja
irrisório de modo a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e
não houve nenhuma afronta à normatização constitucional e
infraconstitucional na fixação de multa diária no importe de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal valor é incapaz
de impor ao apelante prejuízo irreparável.
Consigne-se que se ficar comprovado que a
sanção se tornou excessiva, poderá ser revista a critério da D.
Magistrado, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar
a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109308-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8978
9
Primeiro Grau em favor do patrono do apelado de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento), em vista da natureza e da complexidade da
causa, do zelo do profissional e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora